Tribunal: STF
Processo: ARE 1452628
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário do Município de São Paulo em razão do provimento do REsp 1.719.189/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A embargante sustenta, em síntese, que:



    “[...] a r. decisão partiu de premissa equivocada que levou à omissão, tendo em vista que o C. STJ julgou o mérito da incidência do ISS sobre franquia sob a égide da LC 116/03, e, conforme já demonstrado, este não é o objeto do presente mandado de segurança. 6. Mesmo após as diversas manifestações da ora Embargante nos autos, o C. STJ manteve o julgamento equivocado do feito, induzindo a erro este Colendo Tribunal. 7. O caso em tela é anterior à edição da LC 116/03 quando a franquia não constava na lista de serviço anexa à Lei Complementar nº 56/87, a qual, segundo o STF era taxativa, não comportando qualquer interpretação extensiva.” (documento eletrônico 115, p, 2)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara e expressa – julguei prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, porquanto o pedido nele consignado foi acolhido com o provimento do REsp 1.719.189/SP (documentos eletrônicos 81 e 110).



    Constato, assim, que a questão foi examinada nos limites em que submetida a esta Corte no apelo extremo do Município de São Paulo, não havendo falar, portanto, em omissão. 



    Além disso, ante a ausência de interposição de recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial do Município de São Paulo, transitou em julgado a decisão que acarretou a prejudicialidade do apelo extremo.



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário da Suprema Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



     Publique-se.



     Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator